Tribunal: TJBA
Processo: 8043609-42.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043609-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROFESSORES EM GOZO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança coletivo impetrado pela Associação dos Docentes do Sudoeste Baiano (ADUSB) contra ato do Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando impedir descontos na remuneração de professores, alegadamente realizados para reaver supostos pagamentos indevidos de décimo terceiro salário referentes a docentes em gozo de abono de permanência. A Impetrante requereu segredo de justiça, tramitação prioritária e concessão de liminar, afirmando a boa-fé dos substituídos e a ausência de processo administrativo prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública pode efetuar descontos na remuneração de servidores para reaver valores supostamente pagos indevidamente a título de décimo terceiro salário, sem prévio processo administrativo; (ii) determinar se os substituídos estão obrigados à devolução dos valores percebidos, mesmo diante da alegação de boa-fé e da ausência de possibilidade de identificação do erro no pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública não pode efetuar descontos na remuneração de servidores públicos com base em suposto pagamento indevido sem a instauração prévia de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1009, estabelece que, nos casos de erro operacional ou de cálculo da Administração, é possível exigir devolução apenas se não for demonstrada boa-fé objetiva por parte do servidor. 5. A documentação acostada aos autos demonstra que os valores foram pagos em virtude de erro sistêmico da própria Administração, não decorrente de interpretação equivocada da norma legal. 6. A inexistência de processo administrativo prévio compromete a legalidade do ato administrativo e viola diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 7. Eventuais valores descontados antes da impetração do writ não podem ser restituídos por meio de Mandado de Segurança, conforme entendimento das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode impor descontos na remuneração de servidores públicos com base em suposto pagamento indevido sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. O descumprimento do devido processo legal torna nulo o ato administrativo que determina descontos em folha sem o respectivo procedimento formal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei 12.016/2009, art. 26; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 58. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1009); STJ, AgRg no REsp 1.116.855/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17.06.2010; TJ-MG, AC 10024132541491001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 09.10.2018; TJ-BA, AI 8003444-60.2018.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Marcia Reis, j. 09.08.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado se Segurança de n. 8043609-42.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante- ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA, e como Impetrados – SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA, REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança nos termos do voto da relatora. 7